Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001493-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 550.940.581-34 (AGRAVANTE), ROSELI PEDRO DE CARVALHO DA COSTA - CPF: 616.130.299-34 (AGRAVADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – NATUREZA NEM TERMINATIVA E NEM DEFINITIVA - ART. 1.012 DO CPC – INAPLICABILIDADE -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão pela procedência da Ação de Exigir Contas não tem natureza terminativa nem definitiva, portanto não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC), o que obsta a aplicação do art. 1.012 do CPC, que impediria o deferimento de medida provisória.

Nesse tipo de Ação, se estiverem presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, a concessão da tutela de urgência é permitida em qualquer fase.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001493-80.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, na segunda fase da Ação de Exigir Contas, deferiu a tutela de urgência incidental e determinou o seguinte:

a. PROVIDENCIAR a desobstrução da entrada da estabelecimento empresarial (isso se ainda estiver obstruída, considerando o mandado acima indicado);

i. Não cumprida, fixa-se multa única no valor de R$5.000,00;

b. Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte-autora informando o descumprimento, EXPEDIR MANDADO DE DESOBSTRUÇÃO, exclusivamente em favor da parte-autora, a ser cumprido por Oficial de Justiça (ou Oficiais, se necessário mais de um e houver pleito e deferimento neste sentido);

i. Poderá haver a requisição de força policial para o devido cumprimento, se necessário;

3. OFICIAR aos Bancos/Instituições financeiras do Município de Nova Bandeirantes, isto para PROVIDENCIAR extrato completo dos últimos 12 meses, contratos de empréstimos se houver, contrato de troca de boletos, de adiantamento de cheques, de adiantamento de valores referentes a cartão de créditos, investimentos feitos pela empresa, possíveis valores depositados em poupanças ou outras carteiras de investimentos, em nome da PJ D.B. MANAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME;

4. OFICIAR ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Bandeirantes para que informe se existem bens e direitos em nome da PJ D.B. MANAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME, bem

O agravante insurge-se contra a concessão desses pedidos uma vez que foi interposta Apelação da sentença proferida na primeira fase do processo, a qual teria efeito suspensivo por força do art. 1.012 do CPC.

Afirma estarem preenchidos os requisitos para a suspensão do
decisum
e, no final, pugna pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 75929476).

Contraminuta no ID n. 78276999.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao caso não se aplica o art. 1.012 do CPC em virtude da natureza jurídica da decisão, que põe fim à primeira fase da Ação de Exigir Contas, mas não ao processo correlato.

O
decisum
pela procedência desse tipo de demanda não se enquadra nem como terminativa e nem como definitiva, portanto não é atacável por Apelação (art. 1.009 e seguintes do CPC). Desse modo, fica inviabilizada a utilização do princípio da fungibilidade, até porque não há mais dúvida razoável sobre a matéria desde o seu enfrentamento pelo STJ em 12/04/2019, nestes termos:

“O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação”
(STJ,
REsp n. 1.746.337/RS)
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. INTERESSE DE AGIR. CORRENTISTA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. I -
Pela sistemática processual civil em vigor, a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença. Assim, o recurso cabível contra essa decisão é o agravo de instrumento (REsp 1.746.337)
. II - A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios. III - Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito a autora, independentemente de prévio requerimento extrajudicial, de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir. IV - "A ação e prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ). v - Deu-se parcial provimento ao recurso.
(
Acórdão no. 1221570
, AI no. 0715764-49.2019.8.07.0001, 6a Turma Cível, TJ/DF, Rel. José Divino, data de julgado em 4/12/2019, DJe de 23/1/2020, sem grifos no original).

Ademais, o Código de Processo Civil em vigor autoriza o deferimento de medidas de urgência em caráter incidental, o que derruba a tese do agravante de irregularidade nos atos praticados pelo juízo de origem.

Se cumpridas as exigências elencadas no art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória é permitida em qualquer fase da Ação de Exigir Contas.

Importante destacar que o agravante não questionou o preenchimento desses pressupostos legais. Dessa forma, mantém-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021